Tribunal: TJBA
Processo: 8043636-85.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-09
Data de publicação: 2026-06-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8043636-85.2025.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: VANDA ARAUJO MAYNART Advogado(s): ADRIANA GOMES DO NASCIMENTO COELHO, BRISA GOMES RIBEIRO APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. LITISPENDÊNCIA. IDENTIDADE DE PARTES, CAUSA DE PEDIR E PEDIDO. PREVENÇÃO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. MANUTENÇÃO DO JULGADO. I. CASO EM EXAME 1. Recurso de apelação interposto contra sentença que julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, com fulcro no art. 485, inciso V, do Código de Processo Civil, em virtude do reconhecimento de litispendência com demanda idêntica em curso na Comarca de Ubatã/BA. 2. A apelante deflagrou execução individual fundamentada no título executivo judicial constituído no Mandado de Segurança Coletivo nº 8016794-81.2019.8.05.0000, objetivando a implementação do Piso Nacional do Magistério e o pagamento das diferenças remuneratórias retroativas desde 17/08/2019. 3. Insurgência recursal pautada na alegada ausência de identidade de pedidos, sustentando que a primeira lide seria restrita à obrigação de fazer, enquanto a presente visaria a execução integral dos valores retroativos. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 4. A questão em discussão consiste em aferir a ocorrência da tríplice identidade prevista no art. 337, § 2º, do CPC, entre a presente lide e o processo nº 8000352-11.2025.8.05.0265, bem como a validade da extinção do feito posterior diante da prevenção do juízo de Ubatã/BA. III. RAZÕES DE DECIDIR 5. Nos termos do art. 337, §§ 1º, 2º e 3º, do CPC, verifica-se a litispendência quando se reproduz ação anteriormente ajuizada que ainda esteja em curso, exigindo-se a coincidência de partes, causa de pedir e pedido. 6. Identidade subjetiva e causal plenamente configurada, figurando nos polos das demandas a mesma exequente e o mesmo ente estatal, sob o fundamento comum do descumprimento da ordem mandamental coletiva relativa ao piso salarial docente. 7. A tese de distinção de pedidos não subsiste ao exame do conteúdo da ação preventa, na qual o magistrado de primeiro grau já proferiu sentença de procedência determinando tanto a implantação do piso quanto o pagamento de todas as diferenças retroativas acumuladas desde a data da impetração do writ coletivo (17/08/2019). 8. Prevenção do juízo de Ubatã/BA caracterizada pela anterioridade da distribuição (26/02/2025) frente ao ajuizamento deste feito em Salvador (19/03/2025). IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Recurso de apelação conhecido e não provido. Sentença mantida. Tese de julgamento: "1. Configura-se litispendência quando há identidade de partes, causa de pedir e pedido entre cumprimentos individuais de sentença coletiva, sendo irrelevante o argumento de fracionamento de pedidos quando a demanda preventa já abrange a totalidade da pretensão executiva. 2. A reprodução de ação idêntica em comarca diversa daquela onde já tramita o processo prevento enseja a extinção do feito posterior sem resolução do mérito, a teor do art. 485, V, do CPC." Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8043636-85.2025.8.05.0001, em que figuram como Apelante, VANDA ARAUJO MAYNART, e como Apelado, ESTADO DA BAHIA. Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do Relator. Sala de Sessões, de de 2026. PRESIDENTE Des. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE Relator Procurador(a) de Justiça